Tribunal: TCU
Processo: 011.596/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7057/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.596/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pereira da Silva (XXX.419.581-XX); Anna Carolina de Sousa (XXX.696.991-XX); Danilo Rodrigues de Souza (XXX.646.651-XX); Fernanda Pereira Martins (XXX.553.226-XX); Iasmin de Sousa Jaime (XXX.268.481-XX); Kenia Ribeiro da Silva Hidalgo (XXX.986.501-XX); Nadia Melo Borges (XXX.657.051-XX); Nathane Carolina Vieira de Sales (XXX.973.061-XX); Pedro Henrique da Silva (XXX.584.881-XX); Samila Karen da Silva Ramos (XXX.711.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.